Tribunal: STF
Processo: HC 269907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.594.433 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.3.2026, por Gustavo Michelotti Fleck, advogado, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Luiz Fux, deste Supremo Tribunal, que, em 19.3.2026, determinou baixa imediata dos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.594.433/DF.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente/impetrante condenado, em 22.7.2022, pelo juízo da Vara Criminal da circunscrição judiciária de São Sebastião/DF (Ação Penal n. 0001784-82.2015.8.07.0012), pela prática dos delitos previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no inc. II do parágrafo único do art. 50 da Lei n. 6.766/1979 (parcelamento irregular do solo, na forma qualificada), no caput do art. 40 c/c o § 1º do art. 40-A (causar dano direto ou indireto às unidades de conservação) e no art. 63 da Lei n. 9.605/1998 (crime contra ordenamento urbano e o patrimônio cultural) e no art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular, por duas vezes). O juízo sentenciante impôs ao paciente/impetrante as penas de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de sessenta e nove dias-multa, permitido o recurso em liberdade. 

3. Em 22.6.2023, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 

Em 28.9.2023, a Segunda Turma Criminal não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo paciente/impetrante.

4. O paciente/impetrante interpôs recursos especial e extraordinário. Em 3.12.2023, o Presidente do Tribunal distrital inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral.

5. O agravo interno interposto contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, não foi conhecido pelo Presidente do Tribunal distrital, em 11.1.2024.

Em 14.4.2024, rejeitados sucessivos recursos interpostos pelo paciente/impetrante, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão pela qual não conhecido o agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Determinou, também, a remessa dos autos ao juízo de origem.    

6. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.631.906/DF, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 30.10.2024, não conheceu do agravo regimental interposto. 

O paciente/impetrante interpôs sucessivos recursos, todos rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça, até que, em 3.3.2026, a Corte Especial daquele Tribunal Superior não conheceu dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n. 2.631.906/DF. Contra esse acórdão, não se recorreu.

7. Em 11.3.2026, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos
a este Supremo Tribunal, autuados como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.594.433/DF.    

8. Em 19.3.2026, o Relator, Ministro Luiz Fux, constatou não haver agravo em recurso extraordinário admitido nos autos e determinou a baixa imediata ao Tribunal de origem. 

9. Essa última decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante/paciente esclarece que este “writ volta-se contra ato praticado por Ministro do próprio  Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição no ARE 1.594.433/DF, ato esse que produziu efeitos imediatos sobre a esfera de liberdade do paciente, ao determinar a baixa dos autos e  devolvê-los  ao  Tribunal  de origem, sem consideração da pendência de dois habeas corpus ainda conclusos no STJ e sem preservação do estado de não definitividade da persecução penal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Alega não incidir, na espécie, “a Súmula 606/STF. Isso porque a impetração não se dirige contra decisão denegatória de habeas corpus proferida por Turma ou Plenário em outro habeas corpus. O que se impugna é ato processual superveniente, de índole estritamente procedimental, que determinou a baixa imediata de autos e, com isso, produziu constrangimento autônomo,  novo e atual: a consolidação prematura do iter recursal, com esvaziamento prático de impetrações anteriores ainda pendentes de exame no Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a  devolução  imediata  dos  autos  ao  Tribunal  de  origem  não  foi  simples  providência  administrativa:  foi  decisão  com  aptidão  concreta para viabilizar trânsito em julgado prematuro, iniciar execução penal e tornar inócuo, na prática, o julgamento dos habeas corpus ainda conclusos” (fl. 6,
e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se: 
a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus; 
b) em  caráter  liminar,  requer-se  a  imediata  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  proferida  no  ARE  1.594.433/DF  que  determinou a baixa dos autos, bem como de todos os atos  subsequentes dela decorrentes, assegurando-se o regular  processamento  e  a  apreciação  dos  habeas  corpus  pendentes  no  STJ,  inclusive  aquele  com  pretensão  de  recebimento  como  recurso  ordinário  constitucional;  requer-se, ainda, que seja obstado o retorno útil do processo ao  Tribunal  de  origem  para  fins  de  consolidação  prematura  do  trânsito em julgado e, caso já efetivado quando da análise do  presente,  determinada  a  remessa  dos  autos  à  instância  superior em que tramitam os referidos habeas corpus; 
c) ainda liminarmente, seja determinado que não se promova, até o julgamento deste writ, qualquer ato tendente à formação de trânsito em julgado definitivo em desfavor do paciente ou ao início de execução penal; (...)
f) ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o  constrangimento ilegal decorrente da baixa indevida dos autos  enquanto pendentes de apreciação os HCs nº 1057930/DF e
nº 1066405/DF no Superior Tribunal de Justiça, bem como, aquele com pretensão de recebimento como recurso ordinário constitucional (PETIÇÃO  01196944/2025 NO STJ – TIPOS 239 A 241 VL 1); 
g) por consequência, a anulação da decisão de baixa, com  restabelecimento da utilidade processual necessária à apreciação de todos os habeas corpus pendentes no STJ; 
h) subsidiariamente, caso se entenda mais adequado, a concessão da ordem para determinar, a suspensão do feito enquanto pendentes de julgamento os writs pendentes, e 
i) a submissão do caso ao Plenário desta Suprema Corte, em  razão da relevância constitucional da controvérsia, que envolve  a conjugação entre competência constitucional, colegialidade, duração razoável do processo, efetividade do habeas corpus e impossibilidade de esvaziamento prático de remédios constitucionais pendentes”
(fls. 14-15, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

11. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.
 
A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.

12. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Luiz Fux, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.594.433/DF deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.  
 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.
 
Confiram-se, por exemplo, julgados nos quais proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRISÃO PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.993/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RELATOR NA REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.738-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 
1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.779-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606. 4. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 5. Agravo improvido” (HC n. 225.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

13. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
 
A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Concluiu-se naquela assentada:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Na mesma linha são os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

“HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.
2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
 
Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.
2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).

14. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o paciente/impetrante.

15. O processo em análise não cuida de prisão do paciente, mas de pretendida declaração de nulidade da decisão do Ministro Luiz Fux, deste Supremo Tribunal, que, em 19.3.2026, constatou não haver algo a prover no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.594.433/DF e determinou a baixa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos interposto por Gustavo Michelotti Fleck objetivando reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral. 
O Tribunal a quo não conheceu do referido agravo, assentando que ‘O único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabíveis ambos os reclamos’.
Interpostos sucessivos recursos, a Presidência do Tribunal a quo deles não conheceu, por ostentarem claro intento protelatório, e aplicou aos recorrentes multa por litigância de má-fé. 
Dessa feita, considerando-se que não há agravo em recurso extraordinário admitido nos presentes autos, nada há a prover nesta Suprema Corte. 
Destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível o recurso de agravo dirigido ao STF contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010), conforme corretamente decidido no Tribunal de origem. 
Ex positis, DETERMINO a imediata baixa dos autos”
(fls. 440-441, e-doc. 6).  

16. Como admitido pelo impetrante/paciente, “o constrangimento ilegal ora impugnado não decorre, propriamente,  da  mera  existência  de  condenação  penal  ou  da  simples  exaustão  do  itinerário  recursal  extraordinário,  mas  de  um  dado  superveniente,  objetivo  e  documentalmente demonstrado: a determinação de imediata baixa dos autos do ARE 1.594.433/DF, seguida de remessa ao Tribunal de origem, em contexto no qual subsistiam,  ainda  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  habeas  corpus autônomos,  distintos e conclusos para decisão, todos deduzindo nulidades estruturais aptas, em tese, a comprometer a própria higidez do título condenatório” (fl. 4, e-doc. 1).   

17. É insuscetível de conhecimento habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos cometidos pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
 
18. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, por outras vias processuais, a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados. Não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.

No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente. Pretende o impetrante/paciente a concessão de “efeito suspensivo” aos Habeas Corpus ns. 1.057.648, 1.057.930 e 1.066.405, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, nos quais se discutem diferentes teses de nulidade na ação penal em questão.    

19. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se estes julgados:	
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 
5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 
6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 
1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 212.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).
20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  

Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Luiz Fux, deste Supremo Tribunal, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.594.433/DF.

Publique-se. 

Brasília, 3 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora